Tribunal: CARF
Processo: 10950.724455/2013-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-20

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10950.724455/2013-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.615 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de junho de 2023
Recorrente
SILVIO DE AIRA MATTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 1995, 1996, 1997
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. CRÉDITO RECONHECIDO POR DECISÃO
JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. COMPENSAÇÃO DEFERIDA
JUDICIALMENTE.
Cabe ao Fisco dar cumprimento à decisão judicial definitiva que, acatando o
pedido dos autores, determinou a compensação do imposto retido
indevidamente com parcelas futuras da mesma exação. Assim, não pode ser
concedida administrativamente a restituição do indébito, sob pena de malferir-
se a coisa julgada.
JURISPRUDÊNCIA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA. EFEITOS. Os
efeitos da jurisprudência judicial e administrativa no âmbito da Secretaria da
Receita Federal do Brasil somente se aplicam às partes nelas envolvidas, não
possuindo caráter normativo exceto nos casos previstos em lei.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar parcial
provimento ao recurso para anular o despacho decisório e determinar que seja analisado o pedido
de restituição. Vencidos os conselheiros Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Alfredo Rosa
Madeira Rosa e João Maurício Vital que negaram provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Joao Mauricio Vital – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Monica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente
convocado(a)), Joao Mauricio Vital (Presidente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10950.724455/2013-61
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.615 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.724455/2013-61

Relatório
O contribuinte acima identificado apresentou Manifestação de Inconformidade de
fls. 36/41, em discordância ao Despacho Decisório no 591/2013 de 12/08/2013, exarado pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil em Maringá – Seção de Orientação e Análise Tributária
(fls.30/33) que indeferiu o Pedido de Restituição Eletrônica (PER) no
27784.23341.110110.2.2.547287.
Conforme Despacho Decisório, trata o presente de pedido de restituição oriundo
da ação ordinária no 1999.61.00.0062853, que tramitou na 6a Vara Cível da Justiça Federal em
São Paulo/SP, no valor solicitado de R$ 15.741,67, conforme demonstrado à fl. 03.
O interessado ingressou em juízo contra a União Federal requerendo o direito à
compensação dos valores recolhidos de imposto de renda na fonte sobre conversão em pecúnia
de prêmio assiduidade, férias e licença prêmio, com futuras retenções de imposto de renda
incidentes sobre os vencimentos dos autores, até o limite do que fora indevidamente descontado.
O trânsito em julgado da ação ocorreu em 09/01/2008. Assim sendo, na ação
ordinária no 1999.61.00.0062853/SP, “houve a declaração de que os rendimentos referentes à
conversão em pecúnia de prêmio assiduidade, férias e licença prêmio são rendimentos
indenizatórios, não constituindo rendimentos tributáveis e que os valores de imposto retido na
fonte sobre tais verbas devem ser ressarcidos aos autores, sob a forma de compensação dos
valores recolhidos a titulo de IRPF apenas com parcelas da própria exação, ressalvado o
direito da autoridade administrativa em proceder a plena fiscalização acerca da existência ou
não de créditos a serem compensados, exatidão dos números e documentos comprobatórios,
“quantum” a compensar e conformidade do procedimento adotado com os termos da Lei no
8383/91.”
Foi solicitada a desistência da execução judicial dos autos, conforme documento
de fl. 29. Porém a execução deveria ter prosseguido, requerendo-se a expedição de ofício à
autoridade responsável pelo pagamento dos vencimentos dos autores, para cumprimento das
determinações legais relativas a compensação, conforme solicitado inicialmente.
O Despacho Decisório conclui: “Diante do exposto, DECIDO pelo indeferimento
da restituição solicitada no PER de no 21784.23341.110110.2.2.547287, visto que a ação
judicial que lhe dá origem (1999.61.00.0062853/ SP, transitada em julgado em 09/01/2008) foi
específica para ressarcimento dos créditos na forma de compensação.”
Foram juntadas cópias dos seguintes documentos: cópia da petição inicial (fls. 06
a 12); cópia da sentença e do acórdão do TRF da 3a Região (fls. 13 a 27) e cópia da desistência
da execução judicial (fl. 29).
O interessado solicitou, à fl. 04, prioridade na análise do pedido nos termos do
artigo 71, § 1o da Lei no 10.741/2003 (Estatuto do Idoso). O interessado foi cientificado em
13/08/2013 (fl. 35) e apresentou, em 26/08/2013, a manifestação de inconformidade de fls. 36 a
41. Alega em apertada síntese que:
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.615 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.724455/2013-61

a) seria direito de o contribuinte optar pela compensação ou restituição do imposto
pago indevidamente, conforme estabelece o artigo 66 da Lei n° 8.383/1991 com a redação dada
pela Lei n° 9.069/1995.
b) a restituição é forma de devolução de indébito tributário, assim como a
compensação e o pagamento por RPV e/ou precatório sem que se constitua ofensa à coisa
julgada. Aponta jurisprudência do STJ acerca da possibilidade de alteração do pedido de
compensação, para o de repetição, mesmo na fase de execução sem ofensa a coisa julgada.
Aponta a Súmula 461 do STJ.
c) no Despacho Decisório não foi citada base legal para indeferimento do PER,
mas exclusivamente interpretação da sentença. Aponta o artigo 165 do CTN.
d) com a promulgação da Lei no 12.844/2013, foi alterado o art. 19 da Lei
10.522/2002, obrigando a Receita Federal a seguir, nos julgamentos administrativos, as decisões
do STF, STJ, TST e TSE, sendo que seu requerimento está amparado em vasta jurisprudência.
e) existem casos idênticos ao aqui apresentado, nos quais colegas tiveram
acolhidos seus pedidos de restituição.
f) pede a restituição por não ter como compensar o crédito reconhecido uma vez
que tem sistematicamente imposto a restituir e não a pagar. Requer a acolhida da presente
Manifestação de Inconformidade
A DRJ Rio de Janeiro, na análise da peça impugnatória, manifestou o seu
entendimento, de forma resumida, no seguinte sentido:
=> A manifestação de inconformidade é tempestiva e apresentada por parte
legítima, devendo, portanto, ser conhecida.
Insurge-se o contribuinte contra o indeferimento do pedido de restituição de fls. 3,
relativo ao crédito reconhecido por decisão judicial transitada em julgado, por considerar que
teria o direito de optar pela restituição do crédito, apesar de a referida decisão judicial ter
determinado a sua compensação com débitos da mesma espécie. Reputa impraticável a
compensação, pois não haveria a certeza de apuração de imposto a pagar na declaração de ajuste
anual.
Isto posto temos que, conforme consta da petição inicial (fls.06/12), Processo n°
1999.61.00.0062853, os autores requereram o que seque:
(...) seja a presente ação julgada totalmente procedente, com a declaração da
inexistência de relação jurídico tributária relativamente as parcelas em questão,
condenando se a União Federal à restituição das importâncias indevidamente retidas
na fonte. REQUER, desde já, uma vez transitada em julgado a decisão, a
compensação dos valores indevidamente tributados relativos a conversão em pecúnia
de prêmio assiduidade, férias e licenças prêmio, sobre futuras retenções de imposto
de renda incidentes sobre os vencimentos dos autores, até o limite do que foi
indevidamente descontado. Para este fim, se requer a expedição de ofício à
autoridade ordenadora de despesas, responsável pelo pagamento dos vencimentos dos
autores, para cumprimento das determinações relativas a compensação.
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.615 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.724455/2013-61

Por sentença de 10/12/2002 (fls. 13 a 15), foi julgado procedente o pedido “para
atribuir aos autores, o direito ao ressarcimento da importância do Imposto de Renda retido na
fonte, sob a forma de compensação”.
No Voto integrante da decisão que negou provimento à apelação da União Federal
(fls.19 a 26) ressalte se:
“No presente caso, a ação ajuizada em 19/02/1999 anteriormente à vigência das
alterações introduzidas pela Lei no 10.637/02. Portanto, viável a compensação do
IRPF apenas com a própria exação, conforme postulado pela parte autora na petição
inicial.”
É certo que a legislação tributária admita a possibilidade de o contribuinte optar
pela restituição ou pela compensação dos valores pagos indevidamente. Porém, no caso concreto,
essa opção foi formalizada nos autos da ação judicial e acatada por decisão judicial transitada em
julgado.
A teor dos artigos 467 e 468 do Código de Processo Civil, a sentença judicial
transitada em julgado tem força de lei nos limites da lide e das questões decididas. Assim, cabe
tão somente à Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) dar cumprimento à decisão judicial
definitiva, em respeito ao princípio da unidade da jurisdição contemplado na Carta Magna, em
seu artigo 5o, inciso XXXV.
A avaliação do contribuinte de que não seria apurado, nos anos vindouros, saldo
de imposto a pagar na declaração de ajuste anual, apesar de perfeitamente plausível, não tem o
condão de permitir à autoridade administrativa que deixe de aplicar o teor do julgado.
Ressalte-se, que foi solicitado na peça inaugural da ação judicial, que se
determinasse à fonte pagadora que efetivasse a compensação dos valores retidos indevidamente
com parcelas futuras do imposto de renda: “Para este fim, se requer a expedição de ofício à
autoridade ordenadora de despesas, responsável pelo pagamento dos vencimentos dos autores,
para cumprimento das determinações relativas a compensação”.
Não restou evidenciado nos autos que houve o indeferimento de tal solicitação.
Ressalte-se ainda, que em petição datada de 18/09/2009 (cópia à fl. 29), os autores informaram
ao Juízo que, “... nos termos das rr. Decisões judiciais aqui emanadas, os valores a serem
restituídos aos autores, deverão ser objeto de compensação em processo administrativo,
diretamente junto a Delegacia da Receita Federal...”.
Tal fato assume maior relevância ao se observar o minucioso exame efetuado pelo
Juiz Relator, referente ao pedido de compensação, onde conclui:
Destarte, merece acolhida a pretensão deduzida na inicial, sendo de rigor o
reconhecimento do direito do contribuinte de proceder a compensação pretendida,
observados os critérios delineados nesta decisão.
De qualquer forma, entendo que o pedido administrativo deveria se ater aos
termos da decisão judicial transitada em julgado, razão pela qual não há como acatar a pretensão
do contribuinte de ver restituído o imposto retido indevidamente, pois, na via judicial, optou pela
sua compensação com débitos futuros da mesma espécie.
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.615 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.724455/2013-61

Dos efeitos das decisões judiciais e administrativas - No que concerne às
decisões administrativas que o contribuinte mencionou em sua impugnação, cumpre esclarecer
que a jurisprudência somente se aplica às partes nelas envolvidas, não possuindo caráter
normativo exceto nos casos previstos em lei.
Não há, portanto, como aplicar sobreditas decisões ao caso de que aqui se trata.
Deve-se registrar, porém, que foi publicada no DOU de 19/07/2013 (edição extra), a Lei no
12.844/2013, que, entre outros assuntos, alterou o art. 19 da Lei no 10.522/2002, transformando
em preceito legal a vinculação da RFB às decisões do STJ realizadas sob o rito dos recursos
repetitivos (desde que não caiba mais recurso ao STF), após manifestação da PGFN. Ocorre que
não ocorreu manifestação da PGFN acerca desse assunto até a presente data.
Em sede de Recurso Voluntário, o contribuinte junta a mesma documentação que
já havia sido apresentada e analisada anteriormente.
Voto
Conselheira Fernanda Melo Leal, Relatora.

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.

Pois bem. Como vimos no relatório acima, a lide se restringe à possibilidade de
o Contribuinte ser restituído de credito fiscal reconhecidamente de seu direito, inclusive com
decisão judicial transitada em julgado.

Fato que no decorrer do processo judicial, foi formalizado o pedido na forma
de compensação. Mas é inquestionável o direito de reaver o que foi recolhido a maior.

Nesta senda, entendo que é de fundamental importância trazer a tona princípios
básicos do direito tributário e garantias fundamentais constitucionais. O Direito Tributário não
deve ser visto apenas como um conjunto de regras procedimentais Direito tributário como Parte
mais relevante da sociedade contemporânea, como parte da garantia dos direitos fundamentais,
como instrumento de superação de desigualdades atrozes e não se prender a uma logica
estritamente formal.

Não há como pensar em tributação esquecendo a sua função instrumental,
esquecendo que ela é um mecanismo para a realização de determinadas finalidades que foram
definidas pelo constituinte em 1988 (os pontos de partida foram aqui definidos, não há como
negar). O gasto publico deve também se adequar a estas finalidades precípuas.

Esta breve reflexão serve para fundamentar o meu entendimento de que no
presente caso, focar-se à questão formal de que o método de recompensar o contribuinte de um
tributo que foi recolhido a maior deve ser única e exclusivamente a compensação (pois desta
forma esta redigida a sentença), é uma afronta brutal ao principio da capacidade contributiva,
que é um princípio segundo o qual institui a recomendação constitucional de customização de
impostos, de acordo com as realidades econômicas e financeiras dos cidadãos e empresas.

Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-010.615 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.724455/2013-61

Veja-se que resta absolutamente reconhecido que o contribuinte, no caso em
tela, foi penalizado por uma cobrança a maior de um tributo, e que deve ser recompensado deste
equivoco. Entendo, então, que deve ser realizada, na pratica, essa “correção”.

Repita-se que há que se buscar a finalidade por trás das normas e não buscar-se
uma arrecadação pura e simples numa perspectiva formal. Lembremos que a legislação tributaria
se legitima por um fim social, pela justiça contributiva.

Se resta configurado que a forma de compensação não é capaz de sanar a
devolução do quantum devido pelo Estado, eis que o contribuinte não tem saldo de imposto a
recolher, nada mais sensato e obvio do que realizar de oficio a restituição.

Entendo que a sentença declaratória que, para fins de compensação tributária,
certifica o direito de crédito do contribuinte que recolheu indevidamente o tributo, contém juízo
de certeza e de definição exaustiva a respeito de todos os elementos da relação jurídica
questionada e, como tal, é título executivo para a ação visando à satisfação, em dinheiro, do
valor devido( Precedente da 1a Seção: ERESP 502.618/RS, Min. João Otávio de Noronha, DJ de
01.07.2005. EREsp. N. 609.266 - RS, Primeira Seção, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, julgado
em 23.8.2006).

Na mencionada decisão afirmou-se que a sentença declaratória (para fins de
compensação tributária) certifica o direito de crédito do contribuinte que recolheu indevidamente
o tributo contém juízo de certeza e de definição exaustiva a respeito de todos os elementos da
relação jurídica questionada e, como tal, é título executivo para a ação visando à satisfação, em
dinheiro, do valor devido. Assim, cabe ao contribuinte fazer a opção entre a compensação, o
recebimento do crédito por precatório ou a requisição de pequeno valor do indébito tributário,
uma vez que todas as modalidades constituem formas de execução do julgado colocadas à
disposição da parte quando procedente a ação que declarou o indébito. (Precedentes citados:
REsp 796.064-RJ, DJe 10/11/2008; EREsp 502.618-RS, DJ 1o/7/2005; EREsp 609.266-RS, DJ
11/9/2006, e REsp 614.577-SC, DJ 3/5/2004. REsp 1.114.404-MG, Rel. Min. Mauro Campbell
Marques, julgado em 10/2/2010.)

Desta feita, entendo que deve ser DADO PARCIAL provimento ao Recurso
Voluntário para que seja emitido um novo despacho autorizando a restituição e seja analisado o
valor a ser reavido pelo contribuinte. O despacho decisório anterior deve ser anulado e caso haja
valor a ser restituído, deve ser calculado no momento do processamento, pela unidade de origem.

CONCLUSÃO:
Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido de DAR PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso voluntário, nos moldes acima expostos.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-010.615 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.724455/2013-61

Fl. 92
DF CARF MF
Original